Tribunal: TJES
Processo: 5000940-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000940-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADO: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
940-80.2020.8.08.000
0

EMBARGANTE
:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

E
MBARGADO:
BANCO CENTRAL DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para
“qualificar o crédito ora perseguido pelo Banco Central do Brasil, cuja penhora no rosto dos autos foi deferida por Juízo Federal, como encargos da massa, possuindo, assim, natureza extraconcursal.”

Em razões lançadas no evento 1550329, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa na medida em que o Decreto-Lei nº 7.661/45 prevê expressamente que a pretensão de reclassificação do crédito deve ser realizada por meio de ação própria.

Contrarrazões no evento 1561065 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
940-80.2020.8.08.000
0

EMBARGANTE
:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

E
MBARGADO:
BANCO CENTRAL DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para
“qualificar o crédito ora perseguido pelo Banco Central do Brasil, cuja penhora no rosto dos autos foi deferida por Juízo Federal, como encargos da massa, possuindo, assim, natureza extraconcursal.”

Em razões lançadas no evento 1550329, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada é omissa na medida em que o Decreto-Lei nº 7.661/45 prevê expressamente que a pretensão de reclassificação do crédito deve ser realizada por meio de ação própria.

Contrarrazões no evento 1561065 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Pois bem.

Na parte inicial do voto condutor, fora consignado, de forma expressa, que as questões processuais suscitadas pelo agravado em contrarrazões – dentre as quais a inadequação da via eleita – deveriam ser afastadas, porquanto se tratavam, em verdade, do mérito recursal. Veja-se:

Inicialmente, acerca das questões preliminares suscitadas em contrarrazões, entendo que as mesmas, no caso dos autos, se confundem com o próprio mérito recursal, na medida em que tratam acerca da alegada intempestividade/inadequação do requerimento formulado pelo Banco recorrente.

Entretanto, para que não pairem dúvidas, entendo pertinente, neste momento processual, a reforçar a rejeição de tal tese, acrescentar que, diante da qualidade do crédito do ora embargado, bem como a sua não sujeição ao processo de verificação em relação aos credores da massa, não se mostra possível admitir que contra o Banco embargado sejam impostas as mesmas regras firmadas pela lei falimentar aos credores da falência.

Destarte, nos termos do parecer ministerial, não se mostra possível que se pronuncie, nos termos previstos nos artigos 80 a 101 do Decreto-Lei nº 7.661/45 – que estabelecem as regras quanto à verificação dos créditos –, a inadequação da via eleita ou, também, a intempestividade da pretensão do ora embargado.

Assim, repito, tão somente como reforço argumentativo, entendo prudente conferir provimento ao recurso manejado pelo embargante, de forma a reforçar a rejeição da tese de inadequação da via eleita, mantendo inalterada, entretanto, a conclusão outrora alcançada no sentido de dar provimento ao recurso, nos termos lançados no voto condutor.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão acerca da análise da tese de inadequação da via eleita, sem, entretanto, conferir efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
940-80.2020.8.08.000
0

EMBARGANTE
:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA

E
MBARGADO:
BANCO CENTRAL DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Se mostra prudente, para que não pairem dúvidas, acrescentar que, diante da qualidade do crédito do ora embargado, bem como a sua não sujeição ao processo de verificação em relação aos credores da massa, não se mostra possível admitir que contra o Banco embargado sejam impostas as mesmas regras firmadas pela lei falimentar aos credores da falência.

2.
Destarte, nos termos do parecer ministerial, não se mostra possível que se pronuncie, nos termos previstos nos artigos 80 a 101 do Decreto-Lei nº 7.661/45 – que estabelecem as regras quanto à verificação dos créditos –, a inadequação da via eleita ou, também, a intempestividade da pretensão do ora embargado.

3.
Recurso provido sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.